Tribunal: TJMT
Processo: 1021641-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021641-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILSON ARMANDO DA SILVA - CPF: 060.340.231-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021641-67.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Josenilson Armando da Silva

Recorrido(s):

Banco Votorantim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS. EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor, em sua petição inicial, alega que contratou o cartão de crédito do banco requerido, mas não o recebeu em sua residência e, por isso, não reconhece a dívida negativada no valor de R$ 1.510,78. O Banco, por sua vez, menciona que o cartão foi desbloqueado em 07/06/2018.

2.
No presente caso, a instituição financeira comprovou a origem da obrigação, sendo apresentado faturas, nas quais constam compras e pagamentos realizados. Desta forma, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. Não se mostra verossímil alegar de modo genérico que telas sistêmicas podem ser manipuladas, sem impugnar especificamente quais itens destes documentos seriam inverídicos, além do que se mostra frágil a alegação de que efetuou a contratação do cartão de crédito, mas este não chegou em sua residência, sendo que não houve qualquer apresentação de protocolo ou reclamação administrativa sobre o fato.

3.

Se o banco comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 1.510,78, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida
.

4. A sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.510,78 e condenou o banco recorrido a pagar o valor de R$ 1.000,00, a título de dano moral,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025